Tribunal: TJMT
Processo: 1011917-13.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011917-13.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUAN ROSA MIRANDA - CPF: 801.640.479-05 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1011917-13.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1011917-13.2023.8.11.0001

Recorrente:
Banco C6 S.A.

Recorrido
:
Luan Rosa Miranda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA INEXISTENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não estando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevidos os descontos realizados em conta corrente do consumidor, cabendo ao fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.
Havendo descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1011917-13.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1011917-13.2023.8.11.0001

Recorrente:
Banco C6 S.A.

Recorrido
:
Luan Rosa Miranda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco C6 S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais
.

Origem:
3
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
209282803
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarou indevidos os débitos discutidos, condenando o recorrente
ao pagamento da importância de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais ao recorrido.

Recurso Cível Inominado
(Id.

209282806

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral e/ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id.
209282809): pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1011917-13.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1011917-13.2023.8.11.0001

Recorrente:
Banco C6 S.A.

Recorrido
:
Luan Rosa Miranda.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais
proposta por
Luan Rosa Miranda
em face do Banco C6 S.A., na qual alega, em síntese,
que teve seu nome inserido no cadastro de inadimplentes junto aos órgãos de proteção ao crédito por um débito no valor de
R$ 124,54 (cento e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos),

referente ao contrato de n.o

MANCC8016404790,

que aduz não reconhecer, pois não possui relação jurídica com a instituição financeira demandada.

Em contraponto, o banco recorrente sustenta a legalidade da cobrança
, assim como da restrição apontada, baseando-se apenas
em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probante válido se desacompanhadas de outros documentos que comprovem a existência da relação jurídica.

Da análise detida dos autos, verifica-se q
ue não há qualquer documento que comprove a legalidade dos descontos ora questionados, bem como não há nenhum documento assinado pelo recorrido demonstrando a anuência da parte adversa na contratação dos serviços de créditos em questão.

Diante do conjunto probatório apresentado nos autos, constata-se que
não foi apresentado o contrato com a assinatura do autor, especificamente quanto à anuência da contratação do serviço bancário impugnado.

Assim, verifica-se que a empresa recorrente não apresentou aos autos nenhuma comprovação da relação jurídica havida com o autor recorrido.
Ademais,
em que pese as alegações do banco, não foram produzidas provas que viessem aclarar a origem, validade e regularidade das cobranças objeto da presente demanda, não cumprindo com o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor.

Diante disso e, considerando que a empresa recorrente possui plenas condições de comprovar o teor pactuado, tem-se como verossímeis as alegações do consumidor, em face da ausência do contrato,
razão pela qual a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe
.

É nesse sentido o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR COISA JULGADA. REJEITADA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. COBRANÇA INDEVIDA
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGENCIA DE AMBAS AS PARTES.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL DEVIDO
. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA DO RECLAMANTE REVOGADA. RECURSO DE AMBOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. O fenômeno da coisa julgada ocorre quando existe a repetição de ação já julgada com sentença transitada em julgado anteriormente promovida, o que não restou configurado na presente demanda. Preliminar rejeitada. 2. O recorrente deixou de demonstrar a legitimidade das cobranças questionadas na inicial, não se desincumbindo de seu ônus probatório. 3
.
Resta configurada a falha na prestação dos serviços da instituição bancária, decorrente da cobrança indevida em folha de pagamento do reclamante
,
o que impõe o dever de restituir em dobro os valores cobrados indevidamente pela requerida, nos moldes do art. 42, parágrafo único do CDC. 4.
No que se refere ao quantum indenizatório fixado, a sentença merece reforma, posto que a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes
.
5. Evidenciado que a parte reclamante ostenta condição econômica atual incompatível com o custeio das custas e demais despesas processuais, correta é a que decreta a revogação da gratuidade de justiça. 6. Recurso de ambos conhecidos e não providos. (N.U 1010950-96.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, publicado no DJE 15/09/2023)”.

No que tange ao dano moral, é pacífico na jurisprudência que, nos casos de inscrição irregular em dívida ativa, o dano moral se configura
in re ipsa,
isto é, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao autor recorrido.

Todavia, quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o abalo moral ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se observar, ainda, o princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Sendo assim, sopesando tais critérios e, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado na sentença, de R$ 6.000,00 (seis mil reais), não se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o valor da indenização por danos morais para a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo os demais termos da sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024